Tribunal: STF
Processo: RE 112412
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICM (40%). IMPORTAÇÃO DE MACAS
DE PAIS SIGNATARIO DA ALADI. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO: INOCORRENCIA.
NÃO E DE CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO SE OS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE PRELIMINAR NÃO FORAM ATENDIDOS.